Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-47.2009.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000448-47.2009.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBEM PINTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: ORLANDO BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA PAULA DOS REIS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E DURADOURA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO PELO AUTOR. DESFORÇO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE DE PASSAGEM FORÇADA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação possessória para reconhecer a turbação da posse do autor e determinar a proteção possessória, rejeitando tese de esbulho por ele praticado e afastando pedido contraposto dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve turbação da posse do autor ou esbulho por ele praticado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para acolhimento do pedido contraposto fundado na natureza dúplice das ações possessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, aliada à renda modesta, idade avançada e condições de saúde do primeiro apelante, bem como à inexistência de indícios de capacidade econômica do segundo, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A titularidade de participação societária, desacompanhada de prova de efetiva lucratividade, não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade.

As ações possessórias tutelam a posse como situação de fato, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio, conforme art. 1.210, §2º, do CC e art. 557 do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce posse mansa, pacífica e duradoura sobre a área litigiosa há décadas, com infraestrutura instalada e utilização contínua.

A conduta dos réus ao romper muro divisório e abrir acesso mediante instalação de portão configura turbação, por representar embaraço injustificado ao exercício da posse alheia.

A alegação de esbulho pelo autor não se sustenta, diante da ausência de prova de perda da posse pelos réus, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instalação de portão e cadeados pelo autor caracteriza exercício regular do desforço imediato, nos termos do art. 1.210, §1º, do CC.

A prova testemunhal e pericial confirma o exercício da posse com animus domini pelo autor e a inexistência de dependência dos réus quanto ao acesso pela área litigiosa.

A hipótese não se enquadra no direito de passagem forçada, pois inexistente o encravamento do imóvel dos réus, conforme art. 1.285 do CC.

O pedido contraposto não merece acolhimento, pois não comprovada turbação ou esbulho em desfavor dos réus.

A sentença observou os requisitos do art. 561 do CPC, estando devidamente fundamentada no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 2. A proteção possessória independe da análise do domínio, recaindo sobre a posse efetivamente exercida. 3. A abertura de acesso não autorizado e intervenção física na área caracteriza turbação da posse. 4. O desforço imediato constitui meio legítimo de defesa da posse quando proporcional e contemporâneo à agressão. 5. O direito de passagem forçada exige encravamento absoluto do imóvel, não se aplicando quando há acesso próprio à via pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, §§1º e 2º, e 1.285; CPC, arts. 99, §3º, 373, II, 557 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0037087-69.2012.8.13.0474, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0013505-73.2017.8.19.0029, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000448-47.2009.8.05.0226
, figurando como Apelante
s

RUBEM PINTO DE OLIVEIRA
E

FABIO PINTO DE OLIVEIRA

e Apelada

ORLANDO BATISTA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA